Tribunal: TJDFT
Processo: 0771544-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. TEMA 996 DO STJ. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência do pedido de indenização por lucros cessantes e juros de obra em razão do atraso na entrega de imóvel.
3. A empresa recorrente alega: preliminar de incompetência em razão do valor da causa, caso fortuito (pandemia), ausência de relação jurídica com base no termo de reserva, não consideração do prazo de tolerância de sessenta dias e inexistência do direito aos lucros cessantes e aos juros de obra.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença por seus fundamentos.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia consiste em verificar se o atraso na entrega do imóvel justifica a restituição dos valores pagos a título de juros de obra e a indenização por lucros cessantes, considerando a alegação de caso fortuito e força maior, a validade do termo de reserva como marco contratual e a insubsistência da mera presunção de prejuízo do consumidor.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. A competência dos Juizados Especiais Cíveis observa o proveito econômico pretendido e não foi constatada complexidade que inviabilize sua atuação. Preliminar rejeitada. Precedente: TJDFT, acórdão 2069297, Rel. Rita de Cássia Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 03.12.2025.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. A pandemia não afasta a responsabilidade da ré, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica.
9. O prazo contratual de entrega deve ser aquele informado ao consumidor no Termo de Reserva, conforme fixado pelo STJ no Tema 996 (REsp 1.729.593/SP), que tem aplicação mesmo em contratos subsidiados por programas habitacionais, quando houver relação de consumo e cláusulas abusivas.
10. Quanto aos juros de obra, é ilícita sua cobrança após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância, conforme Tese 1.3 do Tema 996 do STJ. A responsabilidade da recorrente decorre da mora na entrega do imóvel e da ausência de apresentação do habite-se à instituição financeira. Contudo, reconhece-se a necessidade de delimitação expressa da rubrica indenizável, restringindo-se aos valores efetivamente pagos a título de juros de obra, excluídos encargos diversos.
11. No tocante aos lucros cessantes, o prejuízo do comprador é presumido, nos termos da Tese 1.2 do Tema 996 do STJ, sendo desnecessária a comprovação de aluguel ou outro dano econômico direto. Portanto, são devidos os lucros cessantes e a restituição dos juros de obra pagos após o prazo contratual, sendo o prejuízo presumido.
12. Nesse sentido: TJDFT, acórdão 2042663, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJe: 17.09.2025; acórdão 2042358, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe: 17.09.2025; e acórdão 2039622, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe: 16.09.2025.
V. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 292, VI; Lei no 8.078/1990; CDC, art. 6, inc. II e IV; CC, art. 395
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Tema 996/STJ de Recurso Especial Repetitivo; TJDFT, , acórdão 2042663, Rel. Juiz Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, DJe: 17.09.2025; acórdão 2042358, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe: 17.09.2025; e acórdão 2039622, Rel. Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe: 16.09.2025; acórdão 2069297, Rel. Rita de Cássia Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 03.12.2025.